Tribunal: TJSP
Processo: 1010137-25.2023.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão em relação a matéria de ofício – Vícios inexistentes – Não obstante o valor da causa seja usualmente determinante à análise da competência, essa quantificação pode restringir o direito fundamental do cidadão de acesso ao Judiciário – A tutela de direitos complexos e com impactos coletivos requer processamento qualificado, incompatível com a

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão em relação a matéria de ofício – Vícios inexistentes – Não obstante o valor da causa seja usualmente determinante à análise da competência, essa quantificação pode restringir o direito fundamental do cidadão de acesso ao Judiciário – A tutela de direitos complexos e com impactos coletivos requer processamento qualificado, incompatível com a sistemática dos Juizados Especiais – Jurisprudência do TJSP – Competência ratificada – Embargos rejeitados.